Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A Lei no 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras providências, em seu art. 6o estabelece que a gestão dos contratos de financiamento estudantil é do agente financeiro, que detém legitimidade para cobrar as parcelas inadimplidas, “com o rigor praticado na cobrança dos créditos próprios”, adotando as medidas administrativas necessárias para a recuperação das parcelas em atraso. Assim, cuidando-se de ação objetivando a declaração de inexistência de débito e a reparação de danos morais decorrente de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, não se verifica a existência de interesse da Autarquia Federal a justificar sua inclusão no polo passivo da lide e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.
2 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa.
3 – Escorreita a declaração de inexistência de débito a partir do semestre em que comprovado o requerimento de cancelamento da matrícula da Autora em curso superior, ante a não prestação dos serviços educacionais.
4 – Constatando-se a existência de anotações do nome da Apelada anteriores àquelas que ensejaram a pretensão ora deduzida, não há como reconhecer a existência de danos morais por abalo a sua honra objetiva, a qual já se encontrava comprometida em razão das regulares inscrições anteriores, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.